Tribunal: TJDFT
Processo: 0037480-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0037480-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. REQUERIDO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, CONDOMINIO DO AGUAS CLARAS SHOPPING &amp; OFFICE D E S P A C H O Considerando a atribuição do efeito suspensivo à Apelação. Arquive-se a presente Petição, uma vez que não se faz necessário sua "associação" (apensamento) ao aludido apelo. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora